Tribunal: TCU
Processo: 003.641/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13260/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo Conselho Fiscal do Serviço Social do Comércio (Sesc), nos termos do art. 237, III, do RITCU, sobre os indícios de irregularidade na Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Rio de Janeiro (Sesc-ARRJ) diante das falhas em procedimentos licitatórios e das contratações de serviços não condizentes com a missão institucional do Sesc, durante o exercício de 2017, sob o valor estimado de R$ 100.000.000,00; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o ora representante apresentou, para tanto, o relatório de auditoria realizada pela assessoria técnica do Conselho Fiscal do Sesc (Peças 1 e 2), no início de 2018, noticiando, entre outros, os seguintes indícios de irregularidade: (i) pagamentos e transferências financeiras para a P.I. Representações de Veículos Publicitários, Promoções e Marketing Ltda. sob o valor total de R$ 91.280.665,44 sem a documentação comprobatória na prestação de contas; (ii) pagamentos e transferências financeiras para a Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ), totalizando o valor de R$ 19.849.449,61, mas sem ao suporte documental; (iii) ausência de documentação comprobatória para fundamentar a estimativa de preços sob o valor de R$ 110.000.000,00, como base para a Concorrência 17/63470 destinada à prestação de serviços de publicidade, tendo o certame sido vencido pela Nova/SB Comunicação Ltda.; (iv) ausência de singularidade do objeto contratado com vistas a justificar a inexigibilidade de licitação na contratação da Capanema & Belmonte Advogados sob o valor total de R$ 4.850.000,00; (v) contratos firmados com a Fundação Getúlio Vargas para atender ao Sistema Fecomércio-RJ, a despeito de não serem condizentes com a missão institucional do Sesc; e (iv) falta de documentação comprobatória sobre os dispêndios no montante de R$ 31.446.330,85 para a execução do Contrato 43.782 firmado com a One Stop Promoção e Comunicação Total Ltda.; Considerando que, para o saneamento do processo, a unidade técnica realizou as diligências, tendo, inclusive, promovido a reiteração das diligências ante a não apresentação dos documentos expressamente solicitados, e, assim, restaria evidenciada a injustificada ausência de atendimento às diligências pelos gestores do Sesc-ARRJ; Considerando, enfim, que, após a análise do feito, a Secex-Trabalho propôs a audiência dos responsáveis pelo descumprimento das diligências, além da conversão do presente processo de representação em tomada de contas especial, com as citações e as novas diligências saneadoras; Considerando, adicionalmente, que a eventual cautelar patrimonial constritiva poderia ser decretada pelo TCU, em sintonia com o art. 44, § 2°, da Lei n.o 8.443, de 1992, a partir da identificação dos indícios de irregularidade, com o dano ao erário, mas não seria necessária a imediata decretação da aludida cautelar no presente momento, em consonância com a recente jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 643/2019 e 646/2019, do Plenário, não só porque, sem a perda de tempo na análise das respostas às cautelares patrimoniais constritivas, o processo de TCE pode caminhar mais celeremente para o subsequente julgamento final de mérito, mas também porque a suposta tentativa de eventual ocultação ou dilapidação patrimonial pela aludida responsável evidenciaria a nefasta prática de fraude contra credores ou de fraude à execução; Considerando, por esse prisma, que o TCU poderia eventual e cautelarmente decretar a indisponibilidade dos bens em desfavor dos responsáveis, nos termos do art. 44, § 2°, da Lei n.o 8.443, de 1992, mas, no presente momento, bastaria informar aos responsáveis que a eventual tentativa de ocultação ou dilapidação patrimonial evidenciaria a nefasta prática de fraude contra credores ou fraude à execução e, assim, poderia ser anulada ou tornada ineficaz pelo poder público, sem prejuízo da subsequente reprimenda estatal cabível; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, I e II, 10, §1o, 12, I e II, 47 da Lei n.o 8.443, de 1992, e nos arts. 143, III e V, alínea "g", 157, 202, II, 235, 237, VI, 252 do Regimento Interno do TCU, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente e, assim, promover a conversão do presente processo em tomada de contas especial, autorizando, desde já, as audiências, as citações e as diligências propostas no parecer emitido pela Secex-Trabalho, além de prolatar as providencias abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 003.641/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Conselho Fiscal do Serviço Social do Comércio (Sesc). 1.2. Entidade: Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (Secex-Trabalho). 1.6. Representação legal: Ubiratan Diniz de Aguiar (OAB-CE 3625), entre outros, representando Luiz Gastão Bittencourt da Silva e a Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro; e 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para ciência e eventuais providências cabíveis; e 1.7.2. enviar a cópia deste Acórdão, com o parecer da unidade técnica, aos responsáveis, para ciência, informando, ainda, que a eventual tentativa de ocultação ou dilapidação patrimonial evidenciaria a nefasta prática de fraude contra credores ou fraude à execução e, assim, poderia ser anulada ou tornada ineficaz pelo poder público, sem prejuízo da subsequente reprimenda estatal cabível.